Tribunal: TJDFT
Processo: 0721662-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas são inadequados para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.